Tribunal: STF
Processo: HC 191441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Cledson Jose Piva, advogado, em benefício de Adriano Ribeiro, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 590.270, Relator o Ministro Nefi Cordeiro:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DE 1 ANO E 8 MESES. PENA EM ABSTRATO DE 5 A 15 ANOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS OBTIDOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NO CELULAR DO PACIENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, a elevada quantidade de drogas apreendida - 431,9 gramas de maconha, 47 gramas de cocaína, 3 comprimidos de ectasy e 25 sementes para plantio, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
    2. O aumento da pena-base em 1 anos e 8 meses, fundamentando na expressiva quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação às penas abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do magistrado.
    3. Não há ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos concretos acerca de dedicação à atividade criminosa colhidos com autorização judicial do celular do acusado.
    4. A quantidade de droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.
    5. Agravo regimental improvido”.
    2. O impetrante insiste no pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deduzido no Superior Tribunal de Justiça, com as alegações de o paciente preencher os requisitos para a incidência dessa causa de diminuição e, reduzida a pena, o regime prisional deveria ser alterado de fechado para aberto.
    Argumenta: “1º Primário – O acusado é.
    2º Possuir Bons Antecedentes – O acusado Augusto possui, diante do princípio da presunção de inocência.
    3º Não integrar organização criminosa – Não houve instrução para tanto e neste aspecto absolutamente não há uma sequer prova nos autos.
    4º Não se dedique a atividades criminosas = Não havendo trânsito em julgado ou mesmo sentenças condenatórias em processos passados, inclusive por qualquer outro delito – não se pode considerar tal situação (Súmula 444 do STJ por analogia)”.
    Aponta a contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, ao realizar a dosimetria da pena, o juízo na origem a teria majorado em 1/3 com fundamento “no vetor culpabilidade com fundamento exclusivo na quantidade de substância entorpecente”, e pretende “seja a fração do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria (...) minorada para 1/6 ou subsidiariamente 1/5”.
    Assevera “que a fundamentação na primeira fase elencou a variedade e quantidade de drogas para recrudescer a pena em 1/3, já dito desproporcional. E a negativa de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 também encaminhou-se nesse sentido, havendo nítido bis in idem, portanto ilegal”.
    Este o pedido:
    “1. Se proceda a retificação da fração de 1/3 na pena base no vetor culpabilidade diante da desproporcionalidade; aplicando a fração de apenas 1/6 ou subsidiariamente 1/5.
    2. Que seja aplicado o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.
    3. Que seja fixado o regime semiaberto, ou caso acolhido os pleitos 1 e 2 seja aplicado o regime aberto com aplicação de penas restritivas de direito.
    EM CASO DE NÃO SER A ORDEM CONHECIDA, SEJA ENTÃO ANALISADA E CONCEDIDA DE OFÍCIO DIANTE DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE, inclusive a nosso ver quanto ao regime inicial de cumprimento da pena fixado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente:
    “No dia 03 de agosto de 2019, por volta das 05h15min, nas dependências do Terminal Rodoviário deste Município de Ponte Serrada/SC, situada na Rua Frei Caetano, Centro, o denunciado Adriano Ribeiro, com consciência da ilicitude de seus atos e vontade orientada à prática delituosa, trouxe consigo e transportou, para fins de comercialização, cerca de 396g da droga conhecida como maconha e 47g do entorpecente conhecido como cocaína, acondicionadas no bolso do casaco, 39g de maconha, 3 comprimidos de Ectasy e 25 (vinte e cinco) sementes de maconha para plantio, todos escondidos em uma mala de viagem, além de 1 (uma) balança de pesagem, 1 (um) rolo de papel isofilme, 1 (uma) tesoura, R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie, 1 (um) celular e diversos materiais de construção, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Conforme apurado, em razão de informações de que o denunciado estaria se deslocando a este Município com a intenção de comercializar drogas, Policiais Militares mobilizaram-se para fim de aguardar a chegada do agente à cidade, flagrando-o na posse dos entorpecentes ainda na Rodoviária desta urbe, com o material ilícito guarnecido tanto junto ao seu corpo quanto na mala que trazia consigo.
    Além do material atinente à traficância e a variedade de drogas apreendidas, o denunciado trazia res furtiva subtraída na cidade de Florianópolis/SC, de propriedade de seu ex-patrão, Izaias Galon dos Santos.
    Salienta-se que o crime foi praticado dentro de transporte público, uma vez que a droga foi trazida e transportada por meio de ônibus rodoviário, de Florianópolis a Ponte Serrada, com a presença de aglomeração de pessoas, facilitando a traficância”.
    5. Em 29.1.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Ponte Serrada/SC condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa. Foi negado o direito de apelar em liberdade e afastada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com os seguintes fundamentos:
    “Da dosimetria da pena
    O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, prevê como preceito secundário pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e multa 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, patamar que se adota para fins de dosimetria.
    A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, é intensa, pois os elementos juntados aos autos demonstram a comercialização de variadas drogas, quais sejam maconha e cocaína, esta de elevado potencial de dependência e altamente danosa à saúde. Não bastasse, restou apreendido em poder de Adriano Ribeiro alta quantidade de maconha, quase meio quilo (431,9 grama), com potencial de produção de aproximadamente 400 unidades de cigarros de maconha e que, portanto, poderia atingir uma elevada quantidade de usuários. De tal forma, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, segundo o qual ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’, é imperativo o aumento da pena basilar.
    O acusado não registra antecedentes (págs. 214/216).
    No que se refere à conduta social, nada há para ser sopesado.
    A análise da personalidade mostra-se prejudicada diante da inexistência de laudo psicológico ou de outros elementos de ponderação.
    Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são elementos neutros.
    O comportamento da vítima (a coletividade) não se aplica à espécie.
    Desse modo, por força da vetorial negativa (culpabilidade) e diante das especificidades do caso concreto – apreensão de variadas drogas, uma delas de alto poder deletério e que facilmente induz à dependência (cocaína), e em alta quantidade (quase meio quilo de maconha), elevo a pena-base acima da fração usual de um sexto, adotando-se a fação de 1/3 (um terço), e fixo a pena-basilar em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
    Na fase intermediária, sem agravantes ou atenuantes de pena.
    (…) cabe averiguar se o acusado faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (…).
    O acusado Adriano Ribeiro não registra antecedentes, sendo primário e portador de bons antecedentes.
    Todavia, restou demonstrado que Adriano Ribeiro transportou significativa quantidade de maconha, em torno de meio quilo, bem como 25 sementes do entorpecente para plantio, e ainda 47 grama de cocaína, além de diversos apetrechos vinculados à traficância, pois possíveis de serem utilizados no fracionamento da droga. Logo, tem-se que Adriano Ribeiro efetuou o transporte de elevada quantidade de entorpecente, de uma ponta a outra do Estado da Federação (Florianópolis – Ponte Serrada: aproximadamente 500 quilômetros, de acordo com o Google Maps), e que poderia atingir a uma significativa quantidade de usuários e garantir-lhe alta lucratividade.
    Sobre estes fatos, acrescenta-se as conversas pelo aplicativo WhatsApp extraídas, com autorização judicial, do aparelho de celular apreendido em poder de Adriano Ribeiro, por meio das quais é possível inferir negociações de variadas drogas (cocaína e maconha) e com diferentes usuários.
    Não bastasse, o agente público Moacir Antonio Acunha mencionou em juízo que Adriano Ribeiro possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e inclusive mudou-se desta cidade para Florianópolis em razão de anterior operação policial contra o tráfico de entorpecentes, quando Adriano já vinha sendo investigado (…).
    Diante desse conjunto de evidências, resta estreme de dúvida que o episódio dos autos não se caracteriza como sendo ato isolado na vida de Adriano Ribeiro e que não há como concluir pelo seu amadorismo no exercício da traficância, sendo bem certo que o aludido benefício tem finalidade dirigida ao ‘traficante de primeira viagem’ ou ‘traficante eventual’. Ao revés, o contexto probante indica claros sinais de habitualidade de Adriano Ribeiro no tráfico de entorpecentes. (…)
    Destarte, por estar suficientemente comprovada a dedicação de Adriano Ribeiro às atividades criminosas (tráfico habitual de drogas), não há falar na concessão do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
    Assim, a pena privativa de liberdade resta concretizada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. (…)
    Considerando as regras do art. 33 do CP e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, especialmente a elevada quantidade de entorpecente (maconha) e a nocividade da droga à saúde (cocaína) apreendidos em poder do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena”.
    6. A defesa do paciente interpôs recurso de apelação, ao qual a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento “tão somente para arbitrar a verba honorária recursal”, mantida, no mais, a sentença condenatória, incluída a parte referente à não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao regime prisional e à dosimetria da pena. Consta desse julgado:
    “In casu, é incontestável que, em face da quantidade da droga (431,9g de maconha, 25 sementes do entorpecente para plantio e 47g de cocaína), bem como da variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, o grau de reprovabilidade da conduta extrapola a normalidade, tendo a desvaloração amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
    A propósito, sublinhe-se que a natureza do entorpecente apreendido, especialmente a cocaína, autoriza o recrudescimento da pena basilar, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas (…).
    Desse modo, agiu o magistrado dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, firme nas diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, impondo a sanção que mais se ajustava ao caso concreto, pautada, inclusive, na necessidade de prevenção e repressão dos crimes.
    Portanto, irretocável a decisão operada. (…)
    Na hipótese, como bem observado pelo togado, é inviável a aplicação da minorante, pois o contexto probatório indica, estreme de dúvidas, que o acusado vinha praticando a narcotraficância com habitualidade, dedicando-se à prática delituosa.
    Com efeito, o pressuposto previsto em lei da não dedicação a atividades criminosas refere-se aos casos em que o crime de tráfico de drogas seja um evento isolado na vida do acusado (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: v. único. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 757), o que evidentemente não é o caso dos autos. (…)
    No presente caso, considerando o quantum da pena imposta – 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão – , aliado à nocividade e quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/06), agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao fixar o regime fechado para o cumprimento inicial da pena”.
    Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
    “(...) não se verifica ilegalidade no aumento da pena-base em 1 ano e 8 meses, com fundamento na expressiva quantidade de drogas apreendida - 431,9 gramas de maconha, 47 gramas de cocaína, 3 comprimidos de ecstasy e 25 sementes para plantio, motivo que também serviu para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, bem como no afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos fáticos concretos sobre a dedicação à atividade criminosa extraídas com autorização judicial do celular do paciente”.
    7. Descabe cogitar-se, portanto, de bis in idem na espécie. A quantidade e natureza do entorpecente foi utilizada para ter por desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 
    Para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foram considerados os elementos probatórios dos autos que caracterizaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. Foram apontadas as “conversas pelo aplicativo WhatsApp extraídas, com autorização judicial, do aparelho de celular apreendido em poder de Adriano Ribeiro, por meio das quais é possível inferir negociações de variadas drogas (cocaína e maconha) e com diferentes usuários”, e o fato de o “agente público Moacir Antonio Acunha mencion[ar] em juízo que Adriano Ribeiro possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e inclusive mudou-se desta cidade para Florianópolis em razão de anterior operação policial contra o tráfico de entorpecentes, quando Adriano já vinha sendo investigado”.
    8. Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    9. Quanto à alegação de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se anotar que o juízo de origem majorou a pena-base em 1/3 por considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido, tendo atuado esse “magistrado dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena”, como anotado em segunda instância.
    Não se comprova, assim, flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie. O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    10. Embora as penas de seis anos e oito meses de reclusão e 666 dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido conduziram à manutenção desse regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora